Tribunal: TJBA
Processo: 8067202-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067202-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINALDO SANTANA DA CONCEICAO

Advogado(s): THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO

AGRAVADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LUCROS CESSANTES. TRABALHADOR INFORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a liquidação por arbitramento de lucros cessantes, sob o fundamento de insuficiência de documentos para comprovar a renda líquida média do agravante, taxista, no período de 18/10/2016 a 02/08/2018. O recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando que a natureza informal da profissão inviabiliza a apresentação de declarações formais de imposto de renda, tendo trazido aos autos relatórios financeiros e declaração do sindicato da categoria, além de ter pleiteado a produção de prova pericial e testemunhal, indeferidas pelo juízo de origem.

Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal em fase de liquidação de sentença, quando a parte trouxe elementos indiciários de sua renda, e se tal omissão impede a justa apuração do valor dos lucros cessantes devidos ao trabalhador informal.

Razões de decidir: O indeferimento de provas úteis para a demonstração do fato constitutivo do direito, seguido de julgamento de improcedência do pedido por falta de provas, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo o agravante trabalhador informal, a exigência de prova documental rígida mostra-se excessiva, devendo o magistrado, no exercício do seu dever de condução da instrução probatória, permitir a dilação necessária para buscar a verdade real, especialmente quando há início de prova documental apta a fundamentar a perícia ou oitiva de testemunhas. A liquidação por arbitramento destina-se justamente a viabilizar a quantificação de verbas que demandam análise técnica ou apuração de fatos, de modo que o encerramento prematuro da fase instrutória impede o cumprimento da decisão judicial exequenda.

Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão de ID 523276503, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória, com a realização de prova pericial e oitiva das testemunhas indicadas.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 370 e 509, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1761273/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento número 8067202-66.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Reginaldo Santana da Conceição e como agravado o Banco Itaú Veículos S.A,
a
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar ao juízo de origem que realize a instrução probatória, mediante a produção de prova pericial e a oitiva das testemunhas indicadas pelo agravante, para a correta liquidação dos lucros cessantes, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA